Tribunal: STF
Processo: HC 250280
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leandro de Andrade Meuser e João Pedro Júnior, em favor de Romerico Almeida de Mendonça.



    Inicialmente, os impetrantes alegam que foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça o HC 777.404/RJ, estando os autos conclusos ao Relator desde 30.1.2023, sem que tenha havido qualquer decisão no processo, de modo que a demora injustificada tem causado constrangimento ilegal ao paciente. (eDOC 1)



    Aduzem ainda que o paciente foi condenado à pena de 12 anos e 20 dias de reclusão, e pagamento de 1205 dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput, e 40, I, da Lei de Drogas, após ter sido flagrado com outros corréus transportando 382,6 kg de cocaína, em embarcação com destino a países da América do Sul e Europa.



    Ressaltam que, apesar da elevada quantidade de drogas, o paciente é primário, tem bons antecedentes e preenche todos os requisitos para a concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    Asseveram que “é entendimento consagrado neste Colendo Tribunal, que a utilização do mesmo argumento para elevar a pena-base e nega a aplicabilidade do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, constitui constrangimento ilegal”. (p. 13)



    Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com o redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, quanto ao alegado excesso de prazo para o julgamento do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a concessão da ordem de habeas corpus não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Em busca no sítio eletrônico do STJ, verifico que o HC 777.404/RJ foi protocolado em 10.10.2022, tendo havido decisões que determinaram a intimação da PGR para manifestação (17.10.2022), a solicitação de informações ao Juízo de origem (25.10.2022), a abertura de prazo para novo parecer da PGR e petições da defesa requerendo sustentação oral (18.4.2023). Os autos estão conclusos ao Relator Min. Rogério Schietti Cruz desde 30.1.2023.



    Todavia, considerando a complexidade do presente caso que versa sobre a atuação de organização criminosa estruturada que atua no transporte internacional de elevadas quantidades de cocaína através de embarcações com destino a países da América do Sul e Europa, entendo que o processo segue sua marcha regular, não havendo falar em excesso de prazo ou desídia do Poder Judiciário.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, DE DESOBEDIÊNCIA, DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 121, § 2°, II, IV E VIII C/C ART. 14, II E 330 DO CÓDIGO PENAL, 306 DA LEI Nº 9.506/95 E 15 DA LEI Nº 10.826/03 AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA OU DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: ARE nº 684.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2013; ARE nº 694.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/5/2013; ARE nº 732.028-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/3/2013; AC nº 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2013; RMS nº 28.194-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/2/2013; RHC nº 216.390-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/7/2022; RHC nº 216.277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022. 2. As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016. [...]”. (HC 243898 ED, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 28.8.2024).



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 241499 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 16.9.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. O período de dois anos não caracteriza excesso de prazo de constrição cautelar, quando o processo tramita regularmente, inclusive para a consecução de diligências pedidas pela defesa. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 196720 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 27.5.2021)



    Quanto às demais questões, conforme levantado pelos impetrantes, o mérito da controvérsia sequer foi apreciado monocraticamente pelo Ministro Relator do STJ, de modo que a apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente